Tribunal: TJBA
Processo: 8000039-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000039-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: AURELINO SANTOS COSTA e outros (9)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REINCORPORAÇÃO DE PARCELA JAMAIS RECEBIDA - ERRO MATERIAL DA DECISÃO EXECUTADA GERADO PELA AUTORIA EM DESCRIÇÃO DOS FATOS DISSOCIADOS A REALIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA – INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EM RELAÇÃO A DOIS DOS EXEQUENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA EM EXECUÇÃO NÃO IMPUGNADA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – EXCLUSÃO DA PARCELA DEFERIDA EM FAVOR DAQUELES CUJA EXECUÇÃO NÃO FOI RESISTIDA – RECURSO PROVIDO

1.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida em sede de execução de título judicial transitada em julgado no qual o Estado infirma inexequibilidade do título em relação a dois dos exequentes porque jamais receberam a gratificação GHPM, razão pela qual não poderia haver reimplantação da mesma, conforme decidido na sentença de mérito e
se opondo a condenação em honorários advocatícios em favor dos exequentes que não tiveram a execução impugnada.

2.
Não pode haver “reincorporação” de
gratificação que
jamais foi recebid
a
por alguém, tendo sido a inicial apresentada com pedido impossível, que foi acolhido pelo Juízo prolator da sentença em flagrante erro material, que pode e deve ser corrigido a qualquer tempo evitando a perpetuação da ilegalidade do julgado e o cometimento de outra ilegalidade, já que proporcionará aos
exequentes referidos
enriquecimento sem causa.

3.
A inexequibilidade do título é matéria de defesa prevista no inciso III, do art. 535, do CPC, sendo contundentes os termos da impugnação ao infirmar que, sem pagamento anterior, sequer é possível calcular o percentual sobre a qual a mesma deva ser implantada, trazendo aos autos insegurança jurídica e quebra da isonomia em relação aos demais exequentes que, efetivamente, receberam a GHPM
durante sua carreira
.

4.
Em que pese a
coisa julgada
seja princípio constitucional previsto no art. 5º, inciso XXXVI da CF/1988, sua relativização é medida que se impõe excepcionalmente, como no caso em tela, em que o pleito foi apresentado em flagrante descompasso com a realidade fática, já que a ação pede reincorporação de gratificação jamais recebida cujo deferimento ocorreu em flagrante indução do Judiciário ao erro.

5.
T
ambém com acerto o Estado da Bahia no que se refere a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública no pagamento de honorários advocatícios em execuções não impugnadas, entendimento já fixado pelo STJ,
uma vez que o cumprimento de sentença é decorrência lógica do mesmo processo cognitivo
.

6.
Com efeito “
2. O STJ pacificou o entendimento de que não caberá condenação em honorários advocatícios se não for apresentada impugnação nos casos de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública (REsp 1.648.238/RS, Rel . Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, DJe 27.6.2018). De fato, a dispensa do arbitramento de honorários advocatícios, prevista no art . 85, § 7º, do Código de Processo Civil/2015, restringe-se às hipóteses em que não for combatida a Execução cujo pagamento ocorra por precatório.
” (STJ - AgInt no AREsp: 2544386 SP).

7. Recurso provido para:

7.1.
relativizando a coisa julgada, por estar a sentença exequenda baseada em erro de fato gerado pela parte exequente desde a inicial, não podendo a ser “reincorporada” gratificação jamais recebida, declarando a inexequibilidade do título em face dos recorridos
AURELINO SANTOS COSTA e GILSON BISPO DOS SANTOS;

7.
2. excluir a condenação em honorários advocatícios da parte agravante, em relação aos exequentes
CLESIO DOS SANTOS BARRETO, FRANCIMAR OLIVEIRA DA SILVA e JACKSON BRUNO DE JESUS,
por ausência de impugnação à execução, conforme entendimento fixado pelo STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000039-69.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
AURELINO SANTOS COSTA e outros (9)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .